Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705283-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, afastando a alegada prescrição dos créditos tributários. Nas razões do agravo, o recorrente sustenta ausência do requisito legal de exigibilidade da CDA, porque a totalidade dos créditos perseguidos pelo Fisco estariam aparelhados por títulos inexigíveis, em razão da prescrição consumada. No ponto, afirma que não se pode admitir a interrupção da prescrição com a propositura da execução fiscal, e nem mesmo com o despacho citatório, mas somente com a citação válida, tendo em vista que, no caso, deve-se aplicar o que dispunha o art. 174 do Código Tributário Nacional, antes da alteração trazida pela Lei Complementar n. 118/2005. Registra que o STJ já pacificou o entendimento segundo o qual a referida modificação legislativa não tem eficácia retroativa, de modo que, embora alcance os processos em curso, não se aplicaria àqueles em que a citação já teria sido ordenada. Alega que “a prescrição em matéria tributária se equipara à decadência, não havendo razão para ter tratamento diferenciado, sendo também viável, portanto, o seu reconhecimento de ofício”, e que “em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o prazo decadencial, como previsto no art. 150, § 4o, do CTN, é de 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador, salvo se houver dolo, fraude ou simulação, ou se não houve pagamento antecipado. Nestes casos, aplica-se a regre geral do art. 173, I: conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador. Já o prazo prescricional é de cinco anos seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário, pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo”. Explica que, no caso dos autos, a constituição do crédito, que é lançado pelo próprio contribuinte, independe de qualquer ato da autoridade administrativa, de modo que a prescrição é contada do dia seguinte ao vencimento do tributo declarado e não pago. No mais, em suma, tece considerações a respeito da Lei n. 6.830/1980, afirmando que a suspensão do prazo prescricional nela prevista não pode ser acolhida, e registra que todos os tributos lançados ainda em 2004 foram alcançados pela prescrição, por não se verificar qualquer causa interruptiva ou suspensiva. Por fim, questiona a aplicação da Súmula n. 106 do STJ ao caso. Por considerar que estão presentes todos os requisitos autorizadores da medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 32879607 e id 32879606). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, apesar dos argumentos lançados no recurso, não se vislumbra, neste primeiro exame, a presença de requisito que autorizaria a concessão da tutela pleiteada, especialmente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista a informação de que a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal, no ano de 2009, quando já vigente a Lei Complementar n. 118/05, de modo que o despacho de citação, no mesmo ano, interrompeu a prescrição, conforme dispõe o art. 174, inciso I, do CTN. Além disso, consta nos autos principais n. 0000887-97.2009.8.07.0001 que, apesar do ato citatório de 2009, a diligência somente foi expedida anos depois, em 2016, tendo o exequente sido citado em 2017, de onde se conclui, ao menos nesta etapa processual, que a demora não pode ser atribuída ao credor, e sim ao próprio mecanismo da Justiça, razão pela qual correta estaria a aplicação, ao caso, da Súmula n. 106 do c. STJ. Assim sendo, estando ausente requisito que autoriza a concessão da medida pretendida, a matéria deve ser resolvida pelo Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator